Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-34.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-34.2022.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA ANGELICA DAMASCENO

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO E PODA DE ÁRVORES. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 22 DO CDC. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 55.720,92, a título de danos materiais, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros moratórios. A controvérsia decorre da morte de três bovinos em virtude do rompimento de fio de alta tensão na propriedade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais decorrentes da morte dos animais em razão do rompimento de fio de alta tensão, considerando sua responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 22 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A concessionária tem o dever de fornecer serviço público adequado, seguro, eficiente e contínuo, respondendo pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica.

A prova documental e pericial demonstra que três animais bovinos morreram eletrocutados em virtude do rompimento de fio de alta tensão, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Protocolos de atendimento comprovam que a concessionária foi previamente informada sobre a necessidade de poda e manutenção da rede, o que reforça a negligência.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos, pois competia à concessionária realizar a manutenção preventiva da rede elétrica.

Restando configurado o dano material e comprovado o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação pelos prejuízos materiais e pelos lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70083359414, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 18/12/2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.05.043307-9/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 27/08/2019; TJRJ, AI nº 0057273-05.2018.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 06/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000158-34.2022.8.05.0259
, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, e Apelada
MARIA ANGÉLICA DAMASCENO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
Provimento

ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06